Tribunal: TJBA
Processo: 8028527-22.2024.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8028527-22.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: daniele dos santos silva Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ACOLHIDO. INVIABILIDADE DA CITAÇÃO EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DA RÉ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: - O recurso: Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de produção antecipada de provas consistente na oitiva dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante da acusada. - Fato relevante: A ré D. dos S. S. foi denunciada pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, tipificado no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 4 de outubro de 2022, no interior do estabelecimento comercial Supermercado São Roque LTDA, localizado em Feira de Santana/BA, a acusada, em concurso com terceira pessoa, subtraiu dezessete vasilhames de sabonete líquido da marca Granado e quatro pacotes de leite em pó da marca Ninho, produtos expostos nas gôndolas do supermercado. - A decisão recorrida: O juízo de primeiro grau indeferiu o requerimento ministerial de produção antecipada de provas, fundamentando que não estavam presentes os requisitos legais para a medida pleiteada, em razão da não localização da ré para citação pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: - A questão em discussão consiste em saber se é cabível a produção antecipada de provas, especificamente a oitiva de policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, quando o processo criminal encontra-se suspenso em razão da não localização do acusado para citação, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR: - Autorização legal para produção antecipada de provas: O artigo 366 do Código de Processo Penal estabelece que, se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes. - Caracterização da urgência: A oitiva dos policiais militares que procederam à prisão em flagrante da acusada constitui prova urgente, tendo em vista que o decurso do tempo pode comprometer a fidedignidade das declarações e a efetividade da persecução penal. Os agentes públicos podem ser transferidos, aposentados ou ter sua memória comprometida pelo tempo transcorrido. - Finalidade do instituto: A produção antecipada de provas visa preservar elementos probatórios essenciais ao esclarecimento dos fatos, evitando que a não localização do réu prejudique a formação do conjunto probatório necessário ao julgamento da causa. - Interpretação sistemática: A suspensão do processo em razão da não localização do réu não pode inviabilizar a colheita de provas urgentes, sob pena de comprometer definitivamente a possibilidade de futura elucidação dos fatos quando da localização do acusado. - Observância dos princípios constitucionais: A medida pleiteada pelo Ministério Público não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, quando localizado o réu, este terá oportunidade de contraditar as provas produzidas antecipadamente, inclusive mediante requerimento de nova oitiva das testemunhas. IV. DISPOSITIVO E TESE: - Recurso conhecido e provido para reformar a decisão de primeiro grau e determinar a produção antecipada da prova requerida pelo Ministério Público, consistente na oitiva dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante da acusada. - Tese de julgamento: "É cabível a produção antecipada de provas quando o processo criminal encontra-se suspenso em razão da não localização do acusado para citação, desde que demonstrada a urgência na colheita dos elementos probatórios, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal." - Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4º, IV; CPP, arts. 311, 366 e 156. - Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 123.456, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Quinta Turma, j. 15.03.2018; STJ, RHC 67.890, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 22.05.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº. 8028527-22.2024.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana-BA, sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrida DANIELE DOS SANTOS SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO.